Tribunal: TJES
Processo: 5000122-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMIRA ROSA SAMPAIO DOS SANTOS

AGRAVADO: AMANDA FREITAS TALLON MATHEUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. PROPRIEDADE EVIDENCIADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS NÃO OPONÍVEIS AO PROPRIETÁRIO. ALEGADA SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu tutela provisória de urgência em ação de imissão de posse ajuizada pela agravada, determinando a desocupação do imóvel pela agravante. A recorrente sustenta a preexistência de ação possessória, a suposta fraude na venda do imóvel e sua vulnerabilidade socioeconômica como fundamentos para reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a imissão na posse poderia ser concedida diante da alegação de posse prévia da agravante; (ii) verificar se a pendência de ação possessória impediria a ação petitória de imissão de posse nos termos do artigo 557 do CPC; e (iii) examinar se a situação de vulnerabilidade da agravante poderia impedir a desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão de posse tem natureza petitória e exige a comprovação da propriedade do bem, a individualização do imóvel e a demonstração da posse injusta pelo ocupante, requisitos preenchidos pela agravada mediante a apresentação da escritura pública de compra e venda e da certidão de ônus reais.

A posse exercida pela agravante é injusta, pois a venda do imóvel foi realizada pelo proprietário registrado, seu filho, que detinha legítimo direito de disposição do bem, inexistindo comprovação de vício no negócio jurídico.

O artigo 557 do CPC não impede o ajuizamento da ação de imissão de posse quando a demanda possessória envolve partes distintas, sendo inaplicável a hipótese de litispendência.

A ausência de audiência de justificação não invalida a decisão, pois, em ações petitórias, a concessão da liminar independe desse procedimento, desde que presentes os requisitos legais.

A condição socioeconômica da agravante, por mais delicada que seja, não constitui fundamento jurídico para impedir o exercício dos direitos de propriedade pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão de posse pode ser concedida liminarmente quando demonstrados o domínio do imóvel, a individualização da coisa e a posse injusta do ocupante.

O artigo 557 do CPC não impede a propositura de ação petitória quando a ação possessória preexistente envolve partes distintas.

A vulnerabilidade socioeconômica do ocupante não pode ser oposta ao direito de propriedade regularmente exercido pelo titular do domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 327, § 2º, 557, 559; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012486-64.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 22.08.2023; TJES, AI nº 5014250-51.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02.07.2024; TJES, AI nº 5015421-43.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29.02.2024; TJES, AC nº 0033062-04.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.08.2023.

Vitória/ES,
31 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000122-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMIRA ROSA SAMPAIO DOS SANTOS

AGRAVADA:
AMANDA FREITAS TALLON MATHEUS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMIRA ROSA SAMPAIO DOS SANTOS
contra a r. decisão do id. 53935918 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Imissão de Posse” registrada sob nº 5032357-04.2024.8.08.0035 ajuizada por
AMANDA FREITAS TALLON MATHEUS
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 11637495), a recorrente alega, em síntese, que a decisão desconsidera a ação possessória pré-existente, ajuizada pela agravante contra seu filho, que, atualmente, está em fase de instrução.

Sustenta que a agravada teria promovido a ação petitória (imissão de posse) para contornar as dificuldades enfrentadas na referida ação possessória, em violação ao artigo 557 do CPC, que proíbe ações petitórias enquanto houver ação possessória pendente sobre o mesmo imóvel.

Argumenta que a venda do imóvel foi realizada de forma fraudulenta e com valores desproporcionais, tendo a agravada, supostamente, pago o valor à vista, apesar de não demonstrar capacidade financeira compatível.

Defende que é desempregada, hipossuficiente e vive em situação de extrema vulnerabilidade, de forma que a desocupação forçada trará graves danos sociais e à sua saúde.

Pontua que não foi oportunizada a participar de audiência de justificação, tampouco houve contraditório prévio à concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão liminar que determinou a sua desocupação do imóvel objeto de litígio.

Contrarrazões no id. 11879120, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a recorrida, ora autora na origem, ingressou com medida de imissão na posse sob o fundamento de que adquiriu a Unidade n. 405 e a vaga de garagem n. 41 do Edifício Amazônia, situado à Avenida Antônio de Almeida Filho, n. 640, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o qual estava ocupado pela recorrente, ora agravante, pelo que requereu seja imitida na posse do imóvel.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de imissão na posse em favor da agravada, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] Cinge-se o pedido de antecipação de tutela no alegado direito cristalino da autora em se imitir na posse do bem regularmente adquirido em abril deste ano, mormente frente à resistência injustificada da requerida.

Sob a regência do Código de Processo Civil, as tutelas provisórias podem se fundamentar em urgência ou em evidência, na forma descrita pelo artigo 294; sendo que a primeira, por sua vez, poderá ser das espécies 'antecipada' ou 'cautelar'.

Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, existe uma dúplice exigência concomitante de: a) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado; e b) a necessidade de que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.

Portanto, na espinha dorsal de tais provimentos jurisdicionais, encontram-se as ideias básicas que tangenciam um juízo de probabilidade jurídica de acolhimento da pretensão, no mérito, aliada a uma ideia de premente necessidade de imediato gozo do direito subjetivo por via dela instrumentalizado, sob pena de grave prejuízo à parte e/ou ao processo em si, sob o aspecto de sua utilidade final.

Tocante, especificamente, à ação de imissão de posse, esta se configura como ação própria e sua classificação é a de ação possessória indireta. Ou seja, diz respeito à aquisição do domínio do imóvel através de uma escritura pública, porém, sem a entrega da sua posse.

Não se enquadra, em sua totalidade, nas ações possessórias diretas, uma vez que a posse nunca fora exercida pelo atual comprador, afinal, acabara de adquirir os seus direitos sobre o bem. Portanto, a imissão de posse é um ato judicial que confere a posse do imóvel, além de proteger o direito de desfrutar da nova aquisição.

Destarte, para obtenção da liminar de imissão na posse, compete ao autor comprovar:

a) Que detêm o domínio sobre a propriedade e não usufrui por resistência das pessoas que estão no imóvel;

b) A individualização precisa da coisa;

c) A prova da perda de legitimidade do antigo proprietário e da utilização injusta.

Nestes termos, a construção da prova documental em ações que tais é de extrema relevância, porquanto define a probabilidade de consentimento na análise liminar do pedido, garantindo a imissão provisória na posse.

In casu, verifico que estão presentes os requisitos necessários a concessão de tutela de urgência, sobretudo pelos documentos acostados junto a exordial, notadamente a escritura pública de compra e venda (ID 51404864), bem como a certidão de ônus que consta o registro de compra e venda na matrícula do imóvel (ID 51404866), os quais individualizam os imóveis, bem como demonstram a aquisição pela autora, portanto, figurando, esta, já agora, como legítima proprietária.

A utilização injusta da requerida, por sua vez, em que pese não comprovada documentalmente, resta demonstrada, ainda que em sede de cognição sumária, por meio do próprio ajuizamento da presente demanda.

Resta, portanto, comprovada a probabilidade do direito, observados os requisitos específicos inerentes ao instituto.

O perigo de dano, por seu turno, resta evidenciado, em razão do risco de se privar a requerente de usufruir e gozar do imóvel adquirido.

Neste norte, patente o deferimento da liminar pleiteada.

Em situação análoga, pronunciou-se o e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta. 2) In casu, restou devidamente demonstrado o perigo da demora, uma vez que a morosidade na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade do agravado, que está sendo privado do uso de seu imóvel, após ter reivindicado o apartamento de sua propriedade. Outrossim, verifica-se que a documentação acostada aos autos de origem demonstram a propriedade atual sobre a coisa reivindicada, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e da Certidão de ônus Reais do Imóvel. 3) É possível a concessão da antecipação de tutela em ação de imissão na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. 4) A alegação parte requerida, ora agravante, de que “não possui condições de arcar com os altos custos de moradia, além das despesas pessoais com médico, medicamentos, cuidadores, alimentação, energia, água, etc” não pode servir como subterfúgio para eternizar a sua posse ilegítima no imóvel de propriedade do agravado. 5) Comprovada a propriedade, bem como inexistindo elementos que justifiquem a manutenção da posse da agravante no imóvel em questão, a sustentação da decisão agravada que determinou, em sede liminar, a imissão de posse aos agravados, é medida que se impõe, não subsistindo razões para a pretendida reforma, sobretudo porque presentes os requisitos necessários à concessão da medida prevista no art. 300 do CPC. 6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Data: 22/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012486-64.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Posse)

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para fins de deferir o pedido formulado pela autora, de imissão na posse do imóvel, qual seja, Apartamento nº 405 e Vaga de Garagem nº 41, do Edifício Amazônia, localizado na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 640, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, determinando, desde já, a expedição de mandado para tal fim, a ser cumprido por Oficial de Justiça de Plantão, no prazo de 30 (trinta) dias. [...]

A agravante, ora ré, por seu turno, irresigna-se contra o pronunciamento acima transcrito narrando, basicamente, que, após o divórcio, adquiriu o apartamento em litígio utilizando recursos provenientes da venda de outro imóvel partilhado, que foi registrado em nome do seu filho, Gabriel Otávio Santos Silva.

Alega a recorrente que, passados alguns anos, sem qualquer participação ou consentimento, seu filho vendeu o imóvel à agravada por um valor abaixo do mercado, pelo que requereu o sobrestamento da medida de imissão na posse.

Apresentado o quadro fático sobre o qual recai a demanda, ao menos pela restrita devolutividade atinente ao presente recurso, necessário modificar o entendimento exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 11715849).

A ação de imissão de posse é demanda petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo
a prova da propriedade do autor sobre o imóvel
, a
individualização da coisa
e a
demonstração da injustiça da posse
exercida pelo réu.

No caso em exame, aparentemente, ao menos sob a perspectiva da probabilidade do direito exigida em cognição sumária, a agravada, ora autora, acostou aos autos a prova da propriedade e a individualização da coisa por meio da escritura pública de compra e venda (id. 51404864), e a certidão de ônus indicando o registro de compra e venda na matrícula do imóvel (id. 51404866).

Ainda no exame dos requisitos, possível reconhecer a posse injusta da agravante, ora ré, que não nega a ocupação do imóvel e a aquisição pela agravada, mas apenas questiona a venda realizada por seu filho, o qual era proprietário do bem e o alienou à recorrida.

Nesse particular, após a formação do contraditório, foi possível concluir, ao menos mediante essa restrita devolutividade, que a agravante vem impondo óbices à alienação do bem por seu filho, mas não nega a posse injusta, o que motivou a mudança de entendimento quando da análise do pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de um melhor enfrentamento do caso em primeiro grau de jurisdição sobre a validade do contrato, se for o caso.

Nota-se que a recorrente não apresenta qualquer prova da sua relação com o imóvel ou o uso contínuo e exclusivo que poderia corroborar com a argumentação de que exerce posse mansa e pacífica. De outro ângulo, a recorrida demonstrou, em cognição sumária, a aquisição da propriedade e a individualização do imóvel, a princípio, sem quaisquer máculas.

Nesses termos, a narrativa da agravante de que adquiriu o bem em favor do seu filho não está evidenciada nos autos, tampouco existe contrato resguardando os seus direitos possessórios, ressaindo claro que a alegada alienação do imóvel pelo seu filho, na qualidade de proprietário, advém do seu direito de dispor da coisa, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

No mesmo raciocínio, a simulação do negócio jurídico e a venda em valor inferior ao do mercado não estão, minimamente, comprovadas nos autos, questões estas que devem ser melhor aprofundada em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, após a instrução probatória e a oitiva das partes. Sobre a questão:

[...] 2. Comprovação da simulação que requer regular formação do contraditório e instrução probatória. [...] 3. Em que pese as recorrentes terem afirmado que o negócio jurídico de aquisição dos imóveis pela associação requerida foi simulado, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar concretamente a ocorrência de tal vício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014250-51.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; Data: 02/Jul/2024)

Acerca da pendência da medida de reintegração de posse que, em tese, impediria o ajuizamento da imissão na posse, o artigo 557 do Código de Processo Civil não impõe uma restrição à discussão atinente ao
bem
objeto do litígio, mas
às partes
, ao prever que
autor e réu
não podem ingressar com uma demanda sobre reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória.

No caso em exame, a demanda na origem foi ajuizada por Amanda Freitas Thalon Matheus, ao passo que na medida reintegratória consta Gabriel Otávio Santos Silva como integrante do polo ativo, tratando-se de autores distintos.

Assim, o fato de a agravante figurar como ré nas duas demandas não implica em descumprimento do dispositivo acima citado, destacando-se, inclusive, que na demanda possessória foi proferida sentença de desistência, o que reforça ainda mais a possibilidade de tramitação do feito originário.

Quanto à alegada ausência de audiência de justificação, consoante já explicitado, a imissão na posse tem natureza petitória, de forma que não há exigência de prévia justificação para o deferimento da liminar nesse caso.

Ainda que se fosse importar a técnica da audiência para a demanda na origem (CPC, art. 327, § 2º
), é cediço que não há obrigatoriedade ao juiz em designar o ato, o qual só deve ser realizado quando o julgador não houve elementos suficientes para julgar o pedido liminar e, ao deferir a medida, entendeu o magistrado singular o preenchimento dos requisitos da imissão na posse. Para ilustrar a questão, veja-se:

[...] 1. Nos termos do art. 562 do CPC, a realização da audiência de justificação só é impositiva quando a petição inicial da ação possessória não está devidamente instruída, ou seja, quando dela não é possível extrair, por si só, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015421-43.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 29/02/2024)

Da mesma forma, desnecessária a exigência de caução para eventuais perdas e danos nos termos do artigo 559 do Código de Processo Civil, seja porque inaplicável ao tipo de ação ora discutida, seja porque, ainda que transportada para o presente procedimento, referida previsão só é aplicável quando verificada eventual inidoneidade financeira, o que não se reconheceu nos autos.

No que concerne à exigência de notificação extrajudicial para desocupação, a propositura da Ação de Imissão de Posse ou Reivindicatória não tem como condição legal de procedibilidade a notificação premonitória extrajudicial, de modo que o argumento também deve ser afastado.

Por fim, em relação à alegada situação de pobreza e ausência de local para permanecer, em que pese ser uma situação penosa, o preenchimento dos requisitos da liminar de imissão na posse é suficiente para a concessão da medida e a possível situação pessoal da agravante não é oponível ao titular do domínio.

Afastados todos os argumentos apontados pela recorrente, é impositiva a manutenção do entendimento exposto no pronunciamento agravado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos de forma inexorável a propriedade do bem, com a devida individualização da área e, consequentemente, a ausência de causa jurídica a embasar a posse da ora apelante, deve ser garantido o direito do proprietário de reaver seu bem em face daquele que irregularmente o ocupa. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0033062-04.2016.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 24/Aug/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, revogando, por conseguinte, a liminar do presente recurso a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.